Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702293-91.2023.8.07.0011 RECORRENTE: PAULO JOSÉ LIMA CAMPOS RECORRIDOS: PAULO CAMPOS, PEDRO EMÍLIO CAMPOS, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, ALAÍDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO SOBRE IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. I. A legislação civil contempla o usufruto legal instituído em proveito dos pais durante o exercício do poder familiar (CC, art. 1.689, I), o usufruto adquirido por usucapião (CC, art. 1.391) e o usufruto voluntário que resulta de ato ou negócio jurídico (CC, arts. 1.390 a 1.411). II. O usufruto voluntário só pode ter por fundamento a vontade do proprietário manifestada em ato ou negócio jurídico (testamento, doação, etc.), não podendo ser imposto judicialmente em proveito daquele que eventualmente está na posse e administração do imóvel. III. A constituição do usufruto de imóvel provém da sua instituição, por ato de vontade do proprietário, mediante escritura pública (título de aquisição) registrada no álbum imobiliário (modo de aquisição), a teor do que prescrevem os artigos 108, 1.227, 1.391 e 1.411 do Código Civil. IV. Em se tratando de sentença de improcedência, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba honorária ou que seja arbitrada em valor fixo. Sustenta que o aumento dos honorários recursais deveria ocorrer de forma progressiva. Alega que a majoração do percentual 10% para 20% é exorbitante. Aduz ofensa ao Tema 1.059/STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “2. Na hipótese de improcedência do pedido, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa. 3. Os honorários de sucumbência incidem sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (AREsp n. 2.919.749/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015